Tribunal: CARF
Processo: 19515.008047/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008047/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.420 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AES TIETE ENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008047/2008-13
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
1302-001.720, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, anulou o lançamento por
vício material, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2004
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO
DE
ESTIMATIVA.
MOTIVAÇÃO INCONSISTENTE.
Anula-se o lançamento destinado à aplicação de multa isolada motivado por
hipótese não contemplada em lei (falta de declaração de estimativa) e que
embora mencione subsidiariamente a ocorrência de postergação, interpretada
como atraso, não identifica seus efeitos.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:

O lançamento é espécie de ato administrativo, estando sujeito, portanto,
aos termos da Lei 9.784/99 que, em seu art. 50, exige que todo ato
administrativo seja motivado, de forma explícita, clara e congruente, com
a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que lhe deram ensejo;

Em se verificando que o motivo alegado não existe, ou que, à luz da
legislação, não gera os efeitos pretendidos, ter-se-á vício de ordem
material; por outro lado, em se constatando deficiência na descrição dos
fatos pelo fiscal, de modo a prejudicar a defesa do contribuinte ou a
dificultar a adequada compreensão do ocorrido, ter-se-á vício de ordem
formal;

Tal distinção é de extrema relevância, pois os atos eivados de vício
material não são passíveis de convalidação, i. e., não podem ser corrigidos,
devendo ser obrigatoriamente anulados. Por sua vez, os atos com vício de
forma, podem ser convalidados ou repetidos, dessa vez sem o defeito
original;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13


No presente caso, trata-se de vício relacionado à motivação, razão pela
qual, se houver de ser declarada nulidade no caso em foco, isso deve
ocorrer em face de vício formal, e não por vício material, resguardando-se,
assim, o teor do art. 173, II, do CTN.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 O vício detectado é inequivocadamente de natureza material, e não de
natureza formal, eis que os vícios materiais se relacionam aos vícios
intrínsecos ao lançamento e dizem respeito ao conteúdo do lançamento,
como, por exemplo, a identificação do fato gerador e determinação da
matéria tributável, conforme previsto pelo art. 142 do CTN;
 No caso concreto, a autoridade fiscal não demonstrou o perfeito
enquadramento dos fatos concretos à norma sancionada aplicada, tal como
reconhecido pelo r. acórdão recorrido;
 O auto de infração não exige qualquer valor a título de IRPJ não pago, mas
tão somente aplica a multa isolada, tendo a Fiscalização reconhecido a
quitação do valor devido no período, entendendo, em um primeiro
momento, que a infração supostamente decorreria de divergência no
preenchimento das declarações fiscais;
 Não há como se exigir a multa isolada quando comprovado o pagamento da
estimativa.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar meu direcionamento quanto ao conhecimento ou não do recurso,
importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“MULTA ISOLADA. FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTIMATIVA.
MOTIVAÇÃO INCONSISTENTE.
Anula-se o lançamento destinado à aplicação de multa isolada
motivado por hipótese não contemplada em lei (falta de declaração de
estimativa) e que embora mencione subsidiariamente a ocorrência de
postergação, interpretada como atraso, não identifica seus efeitos.”
 Voto (destaques meus):
“Observa-se que num primeiro momento, a autoridade fiscal diz que a
infração constatada corresponderia
a INSUFICIÊNCIA DE
DECLARAÇÃO
DE
VALORES
DE
IRPJ
E
CSLL
POR
ESTIMATIVA NA DCTF (item 3, a do Termo de Constatação) e
depois consigna que a multa está sendo aplicada em razão de
postergação de IRPJ e CSLL. Já no auto de infração, a autoridade
lançadora consigna que foram constatadas divergências entre os
valores declarados e os valores escriturados gerando falta de
pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos
e/ou balanços de suspensão ou redução.
Caso a hipótese fosse de falta de pagamento de estimativa de IRPJ
devida em dezembro/2004, a autoridade lançadora deveria ter
abordado sua repercussão no ajuste anual do período. Contudo, como
antes exposto, foi consignado no Termo de Constatação que, se
preenchida corretamente, a DIPJ deveria indicar como IR Mensal
Pago por Estimativa o valor de R$ 10.601.144,13, aí contemplando a
estimativa de dezembro/2004, nada sendo apurado a título de ajuste
anual. Assim, se a autoridade lançadora reconhece que nada era
devido a título de ajuste anual, significa que as estimativas, de alguma
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

forma, foram recolhidas. Esta a possível razão de a Fiscalização, mais
à frente, falar em postergação de IRPJ, deixando implícito que o
recolhimento promovido posteriormente, sob o código 2456, em valor
equivalente à estimativa de IRPJ devida em dezembro/2004, não
corresponderia ao ajuste anual de 2004, mas sim à estimativa devida
em dezembro/2004.
Quanto à hipótese de falta de declaração de estimativa em DCTF, tem
razão a recorrente quando defende que não há previsão de multa
isolada para esta infração. De fato, a multa isolada estava prevista, à
época dos fatos, apenas para os casos de falta de recolhimento de
estimativas:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
[...] (negritou-se)
No mesmo sentido permaneceu a determinação legal depois da
alteração promovida pela Lei no 11.488/2007:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c
do § 2o nos incisos I, II e III:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
I (revogado);
II (revogado);
III(revogado);
IV (revogado);
V (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §
1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para:
I prestar esclarecimentos;
II apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da
Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

................................................. ” (negritou-se)
De toda sorte, ainda que se descarte a acusação fiscal no sentido de
que a multa isolada teria sido aplicada por falta de declaração, em
DCTF, da estimativa de IRPJ devida em dezembro/2004, e se admita
que a autoridade lançadora vislumbrou falta de recolhimento
decorrente da postergação do pagamento do valor devido para o
momento estipulado para pagamento do ajuste anual de 2004, o fato é
que os efeitos desta postergação ou, melhor dizendo, atraso, não
foram explicitados no lançamento, sendo a multa isolada calculada
sobre a totalidade da estimativa devida em dezembro/2004.
Impossível, assim,
refutar as alegações da recorrente de que o recolhimento promovido
posteriormente teria contemplado os acréscimos previstos na
legislação. Desnecessário, em consequência, abordar os efeitos da
alegada denúncia espontânea em tais circunstâncias, devendo ser
declarada a nulidade do lançamento em razão das inconsistências em
sua motivação.
Esclareça-se que a motivação é elemento essencial na constituição do
crédito tributário, e sua deficiência pode ser interpretada como vício
material, por ausência de adequada descrição dos fatos (art. 10, inciso
III do Decreto no 70.235/72), ou por falha na verificação da
ocorrência do fato gerador e na determinação da matéria tributável
(art. 142 do CTN). Em tais condições, é possível declarar a nulidade
do lançamento por vício material ou mesmo a sua improcedência por
deficiências de mérito. O fato, porém, é que em ambos os casos,
depois da lavratura do auto de infração, não é mais possível a sua
complementação, porque ausente uma das hipóteses previstas no art.
41, §1o, incisos I e II do Decreto no 7.574/2011 (norma de natureza
procedimental e assim de aplicação retroativa), ou mesmo a sua nova
constituição na forma do art. 173, inciso II do CTN, por não se tratar
de mero vício formal, e sim vício material, insuscetível de retificação
mediante nova formalização do lançamento, porque dependente do
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

acréscimo de aspectos fáticos e jurídicos ausentes na formalização
original.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de ANULAR o lançamento
por vício material.”
 Acórdão 2302-01.621 indicado como paradigma:
 Ementa (destaques meus):
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O
artigo 142 do Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a
motivação se refere à verificação pelo agente fiscal da ocorrência do
fato gerador. A falta da evidenciação do fato gerador implica na
nulidade do lançamento por vício formal, uma vez que descumprido
o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.”
 Acórdão 203-09.332 indicado como paradigma:
 Ementa (destaques meus):
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMUNIDADE
-
NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o
lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva
constituição. Processo anulado ab initio”

Depreendendo-se da leitura dos arestos recorrido e indicado como paradigma,
importante mencionar que as situações fáticas são, por evidente, diferentes em relação ao
acórdão recorrido. Nos arestos paradigmas, não houve confusão e mudanças de “fatos
geradores”, tampouco dúvidas se os fatos geradores da penalidade efetivamente ocorreram, como
é o caso do presente caso – onde se lançou multa por falta de estimativa que, posteriormente, a
própria autoridade constatou ter sido feito o pagamento. Nos acórdãos indicados como
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.420 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

paradigmas, houve mera falha na motivação, com deficiência na descrição dos fatos e na
descrição do fato gerador.

Recorda-se que o acórdão recorrido, a autoridade fiscal tratou a infração como
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALORES DE IRPJ E CSLL POR ESTIMATIVA
NA DCTF (item 3, a do Termo de Constatação) e depois consigna que a multa está sendo
aplicada em razão de postergação de IRPJ e CSLL. Já no auto de infração, a autoridade
lançadora consigna que foram constatadas divergências entre os valores declarados e os valores
escriturados gerando falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.

Sendo assim, não há como se conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital